Tribunal: TJDFT
Processo: 0002322-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Receptação qualificada. Atividade comercial. Dolo.

1 – Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP).

2 - Age com dolo comerciante que, experiente no ramo de compra e venda de aparelhos celulares, adquire aparelho celular de desconhecido, que não apresentou qualquer documento de propriedade, e o revende, mesmo depois de outro adquirente o haver devolvido por suspeitar de sua origem ilícita.

3 - Apelação não provida.